Tribunal: TJMT
Processo: 1050156-92.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050156-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 277.437.641-68 (APELANTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), EDINEI AUXILIADORA DE OLIVEIRA YOSHIDA - CPF: 353.648.821-87 (APELANTE), GREICE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 544.581.451-34 (APELANTE), NEIDE CONCEICAO DE OLIVEIRA RONDON - CPF: 538.142.581-34 (APELANTE), MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 022.414.801-00 (APELADO), AMBROSIA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 139.020.751-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. curatela. autorização judicial para alienação de bens dos curatelados. destinação dos valores. reforma parcial da sentença para autorizar depósito em conta vinculada aos curadores com movimentação restrita à administração das despesas dos curatelados e prestação de contas periódica ao juízo.
recurso Parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelos curadores judiciais em razão da sentença que autorizou a venda de bens pertencentes aos genitores interditados, diagnosticados com Alzheimer em estágio avançado, condicionando o levantamento dos valores obtidos à prévia autorização judicial e oitiva do Ministério Público. Os Apelantes requerem a flexibilização da forma de gerenciamento dos recursos, pleiteando que os valores sejam depositados em conta bancária específica, sob administração dos curadores e com obrigação de prestação de contas periódica.

Subsidiariamente, pedem a liberação de valores para custear essas despesas por um ano, ou prazo que o Tribunal fixar, mantida a prestação de contas.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a flexibilização do controle judicial sobre os valores oriundos da alienação dos bens dos curatelados; (ii) estabelecer se a movimentação dos recursos por curadores, com prestação de contas periódica, atende adequadamente ao princípio da proteção da pessoa interditada.

iii. razões de decidir

3. A curatela visa à proteção da pessoa com incapacidade civil, mas deve ser exercida com observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à efetividade na administração dos recursos, especialmente quando há necessidade urgente de custeio de cuidados essenciais.

4. O rígido controle jurisdicional, com exigência de autorização judicial para cada movimentação, embora legal, revela-se ineficaz no caso concreto por inviabilizar a gestão célere das despesas contínuas e emergenciais dos curatelados.

5. A legislação civil (CC, arts. 1.748 e 1.755) admite a administração de recursos pelos curadores com a devida prestação de contas, o que harmoniza proteção patrimonial e agilidade, sem afastar o controle judicial.

6. A existência de avaliação dos bens e recente proposta de compra de um dos imóveis reforça a viabilidade da alienação e da conversão do patrimônio em liquidez imediata para o custeio da subsistência dos curatelados.

7. A jurisprudência admite, em hipóteses análogas, a flexibilização do regime de movimentação dos recursos, desde que garantida a fiscalização por meio da prestação de contas periódica.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A movimentação dos valores obtidos com a alienação de bens de pessoas interditadas pode ser autorizada diretamente aos curadores, desde que os ativos sejam depositados em conta bancária específica vinculada à curatela e sob o dever de prestação de contas periódica ao juízo curador. 2. O controle judicial da curatela deve respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade, não podendo constituir entrave à manutenção da saúde e bem-estar do curatelado.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.748, 1.750, 1.755.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RAC n. 0016915-06.2023.8.16.0194, Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, 11ª Câmara Cível, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Celso Miguel de Oliveira e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Pedido de Autorização Judicial para Alienação de Bens ajuizada em favor de Manoel Vicente de Oliveira e Ambrósia Corrêa de Oliveira.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e autorizou a alienação dos bens pertencentes aos genitores curatelados, mediante o depósito do produto da venda em conta judicial, vinculada ao processo. Ressalvou, contudo, que o levantamento dos recursos fica condicionado à prévia autorização judicial, mediante apresentação de pedido fundamentado e comprovação da destinação em benefício direto dos curatelados, com prévia oitiva do Ministério Público.

Em suas razões, os Apelantes alegam que o condicionamento da utilização dos valores provenientes da venda de imóveis, da forma como imposta, inviabiliza a gestão cotidiana das necessidades dos curatelados, prejudicando sua saúde, bem-estar e subsistência digna.

Argumentam que a medida, embora bem-intencionada, se mostra excessivamente burocrática, incompatível com a urgência e continuidade das despesas dos curatelados (como cuidadores, medicamentos e plano de saúde).

Mencionam que a rotina de liberação judicial de valores é incompatível com a dinâmica dos pagamentos mensais e emergenciais, logo, compromete os cuidados paliativos e necessidades diárias dos curatelados.

Acrescentam que a medida mais adequada consiste na autorização para que o valor obtido com a venda seja depositado em conta bancária remunerada, administrada pelos curadores, sob obrigação de prestação de contas periódica, como previsto nos arts. 1.755 e seguintes do Código Civil.

Com esses argumentos, postulam a reforma da sentença para que a venda dos imóveis seja autorizada com o depósito do valor em conta remunerada específica, em nome dos Apelantes, destinada exclusivamente à administração das despesas dos curatelados, mediante prestação de contas em juízo. Subsidiariamente, pedem a liberação de valores para custear essas despesas por um ano, ou prazo que o Tribunal fixar, mantida a prestação de contas.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, a fim de autorizar que o produto da venda dos bens seja depositado em conta bancária específica vinculada à curatela, de movimentação restrita pelos curadores e condicionada à periódica prestação de contas ao Juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Celso Miguel de Oliveira, Edinei Auxiliadora de Oliveira Yoshida, Greice Aparecida de Oliveira e Neide Conceição de Oliveira Rondon
propuseram Ação de Pedido de Autorização Judicial para Alienação de Bens, em virtude de serem curadores judiciais dos pais,
Manoel Vicente de Oliveira e Ambrósia Corrêa de Oliveira
, ambos interditados judicialmente em razão de diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado.

Explicitaram que a interdição se deu diante da constatação de incapacidade civil, conforme laudos médicos apresentados nos autos de curatela.

Afirmaram que os curatelados residem em Cuiabá-MT e recebem, em conjunto, aposentadorias que totalizam R$ 5.555,76 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) mensais. No entanto, tal quantia é insuficiente diante das necessidades do casal, que incluem gastos fixos com plano de saúde no valor de R$ 2.840,82 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) mensais, aquisição de medicamentos de uso contínuo, alimentação especial, transporte, atendimento médico especializado e a imprescindível contratação de uma cuidadora profissional em tempo integral.

A petição inicial detalha que os próprios curadores vêm se revezando nos cuidados com os pais, mas a rotina tem se tornado insustentável devido às exigências familiares e profissionais de cada um deles.

Diante disso, manifestaram o desejo de contratar uma profissional para acompanhamento contínuo dos curatelados, porém, esbarram na insuficiência financeira para custear tal despesa.

Ressaltaram que, além do imóvel onde residem, são proprietários de outros três imóveis e de um veículo antigo e sem uso (Fiat 147, ano 1979); portanto, a venda desses bens seria medida necessária e útil à manutenção da qualidade de vida dos curatelados.

Afirmaram que os bens, cuja alienação está sendo pleiteada, foram avaliados por corretor de imóveis contratado pelos próprios curadores, conforme segue:

(i)

imóvel matrícula n. 50.351, avaliado em R$ 300.682,98 (trezentos mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos);

(ii)

segunda unidade da mesma matrícula n. 50.351 (a ser desmembrada), avaliada em R$ 297.091,61 (duzentos e noventa e sete mil, noventa e um reais e sessenta e um centavo);

(iii)

imóvel matrícula n. 50.280, avaliado em R$ 331.755,21 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavo); e

(iv)

um veículo Fiat 147, ano 1979, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os Autores esclareceram que, embora se trate de três imóveis, dois estão vinculados à mesma matrícula, o que exigirá procedimento de desmembramento para viabilizar a alienação individual.

Reforçaram que não têm interesse na herança futura dos bens e que todo o valor arrecadado será destinado exclusivamente à assistência dos genitores.

No aspecto jurídico, a parte autora fundamentou o pedido no art. 1.782 do Código Civil e art. 747, inciso III, do Código de Processo Civil.

Posto isso, requereram a autorização judicial para a venda dos bens e o depósito judicial dos valores oriundos da venda em conta vinculada à curatela com posterior liberação mediante comprovação e justificativas.

Pois bem. É cediço que a curatela é um instituto jurídico destinado à proteção da pessoa maior de idade que, por causa transitória ou permanente, não consegue exprimir validamente sua vontade ou administrar determinados aspectos da própria vida.

Os Apelantes, de acordo com a sentença de Id. 316635856, proferida nos autos n. 1016526-79.2024.8.11.0041, figuram como curadores judiciais de seus genitores, Manoel Vicente de Oliveira e Ambrósia Corrêa de Oliveira, interditados judicialmente em razão do diagnóstico da Doença denominada Alzheimer em estágio avançado, consoante laudos médicos acostados àqueles autos.

Na ocasião, foi reconhecida a incapacidade civil de ambos os genitores para a prática dos atos da vida civil, nos termos do art. 1.767, inciso I, do Código Civil, com nomeação formal dos quatro filhos para o exercício da curatela, nos termos do art. 1.775 do mesmo Diploma.

A moléstia degenerativa que acomete os curatelados, somada à idade de 85 e 81 anos, respectivamente, impõe acompanhamento contínuo e assistência integral para as atividades básicas e complexas do cotidiano.

Os filhos curadores, embora empenhados no zelo direto dos pais, revelam dificuldade concreta para conciliar as funções de cuidado com as próprias obrigações profissionais e familiares, circunstância que justifica a busca por solução alternativa sustentável e juridicamente válida, como a contratação de cuidadores profissionais.

Nesse aspecto, os elementos probatórios evidenciam que os curatelados não dispõem de meios financeiros suficientes para arcar, de forma autônoma, com os encargos inerentes à assistência integral, considerando que percebem, a título de proventos de aposentadoria, apenas os valores pagos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, correspondentes a R$ 1.571,61 (um mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) para o curatelado Manoel Vicente de Oliveira e R$ 3.984,15 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) para Ambrósia Corrêa de Oliveira.

A despeito disso, está encartada aos autos a avaliação dos bens (Id. 316635853, 316635854, 316635855, 316635858) e, em 13/01/2026, os Apelante anexaram no Id. 340447374 a proposta de aquisição do imóvel matriculado sob o n. 50.280 por R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), mediante pagamento à vista, apresentada por L.E. Imóveis Ltda., evidenciando liquidez e oportunidade negocial vantajosa.

A legislação civil impõe ao curador o dever de administrar os bens do curatelado com diligência e sob controle judicial, exigindo autorização expressa para a alienação de imóveis; contudo, o mesmo ordenamento reconhece a possibilidade de movimentação de valores pelos curadores, desde que mediante prestação de contas periódica, nos termos do art. 1.755 do Código Civil, que se harmoniza com o princípio da proporcionalidade e da efetividade da curatela.

No caso em exame, ao proferir a sentença, o Juiz
a quo
fundamentou sua decisão no atendimento ao interesse e à proteção dos curatelados, reconheceu a necessidade de conversão de bens inativos em liquidez como meio de garantir os recursos indispensáveis à preservação da saúde e dignidade, em conformidade com o disposto no art. 1.750 do Código Civil.

No entanto, estabeleceu condicionantes rigorosas para a autorização da venda dos bens, com o propósito de resguardar seus interesses e garantir a utilização dos recursos exclusivamente em benefício direto, quais sejam: (i) o produto da alienação dos imóveis e do veículo deverá ser obrigatoriamente depositado em conta bancária judicial, vinculada ao processo, vedada qualquer movimentação sem autorização prévia do juízo; (ii) a liberação dos valores dependerá de requerimento fundamentado, com comprovação da destinação dos recursos e oitiva do Ministério Público; (iii) será obrigatória a prestação de contas da aplicação dos valores obtidos.

Além disso, no tocante ao imóvel de matrícula n. 50.351, condicionou sua alienação ao prévio desmembramento da matrícula, tendo em vista a necessidade de venda individualizada das edificações nele constantes, o que acarreta encargo adicional aos curatelados.

O controle jurisdicional rígido, tal como imposto, revela-se contraproducente no caso concreto. Com efeito, a exigência de alvará judicial para cada movimentação financeira inviabiliza a atuação célere e eficiente dos curadores e compromete o acesso imediato a recursos destinados a despesas essenciais e contínuas, como salário de cuidadores, aquisição de medicamentos e pagamento de plano de saúde.

Em vista disso, evidencia-se que o depósito do valor obtido com a venda dos bens em conta bancária específica e remunerada, movimentável apenas pelos curadores e vinculada exclusivamente à manutenção dos curatelados, mediante prestação de contas periódica ao juízo, atende com maior fidelidade aos comandos dos arts. 1.748 e 1.755 do Código Civil.

Tal solução harmoniza segurança jurídica, proteção patrimonial e agilidade na administração dos recursos, sem afastar o dever de fiscalização judicial, neste caso específico.

Em situação análoga o Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo o fundamento do voto proferido no julgamento do RAC 0016915-06.2023.8.16.0194, reconheceu a necessidade do uso dos valores em favor da curatelada, sem prejuízo a terceiros, diante da anuência do único irmão à curadora, filha da beneficiária. Admitiu a transferência do montante obtido com a venda do veículo para conta da curatelada, a ser administrada pela curadora para custeio de suas despesas. Recomendou, ainda, a prestação de contas semestral, como medida de proteção da idosa e de resguardo da função social da curatela.

Transcrevo a ementa
:

Apelação Cível – Alvará Judicial – Autorizada venda de veículo em valor igual ou superior da tabela fipe, a ser depositado em conta vinculada ao juízo da curatela, com movimentação mediante prévia autorização judicial – Insurgência da parte autora. Veículo com vários anos de uso, necessitando manutenção – Valor do bem vinculado à tabela Fipe que inviabiliza a negociação – Tabela que serve como referencial de valor de mercado – Possibilidade de alienação por valor não inferior a 80% do preço Fipe. Depósito em conta judicial e saques mediante autorização prévia – Ônus excessivo à curadora – Ausência de indicativos de má gestão na administração dos bens – Possibilidade de depósito do valor da alienação do bem em conta de titularidade da curatelada mediante prestação de contas pela curadora. Recurso provido. (TJ-PR 0016915-06.2023.8.16.0194, Curitiba, Relator.: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 11/11/2024, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024).

Assim, no caso concreto, embora correta a necessidade de autorização judicial para a venda dos bens, a forma de controle judicial imposta na sentença se mostra excessivamente restritiva e, na prática, não colabora para assegurar o melhor interesse dos interditados.

O controle judicial não deve se transformar em obstáculo à dignidade da pessoa curatelada. Logo, imperiosa a modificação parcial da sentença.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
e reformo em parte a sentença apenas quanto à forma de gerenciamento dos recursos provenientes da alienação. Determino que sejam depositados em conta bancária específica, movimentada pelos curadores com finalidade exclusiva de custear as despesas dos curatelados, condicionada à prestação de contas semestral ao juízo da curatela.

Sem majoração de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026